Tribunal: TJDFT
Processo: 0701290-48.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR. NOTA FISCAL DIVERGENTE. PRETENSÃO AJUIZADA APÓS QUASE NOVE ANOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DEFEITO. CADASTRO PÚBLICO. DEFESA DA COLETIVIDADE. INÉRCIA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-a a fornecer nova nota fiscal relativa à substituição de motor.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 73869377). Contrarrazões não apresentadas.
3. Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer, alegando que, em 2016, após a substituição do motor de seu veículo, recebeu nota fiscal com numeração incorreta, fato apenas constatado em 2024, ao tentar regularizar a transferência do automóvel perante o DETRAN.
4. Em suas razões recursais, a parte ré sustentou, em síntese, a ocorrência de prescrição e decadência, bem como a ausência de responsabilidade, sob o argumento de que não há comprovação de erro na nota fiscal diante do longo lapso temporal decorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a responsabilização da empresa ré pela emissão de nova nota fiscal após quase nove anos da prestação do serviço, analisando: (i) a eventual ocorrência de prescrição do direito de reclamar; (ii) a alegada caracterização de vício oculto; (iii) as provas constantes nos autos e a necessidade de comprovação mínima do alegado defeito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida inclusive de ofício (art. 487, II, CPC). O Código de Defesa do Consumidor prevê o prazo de cinco anos para a pretensão de reparação de danos oriundos de fato do serviço (art. 27, CDC).
7. No caso, a demanda foi ajuizada em 2025, quase nove anos após a prestação do serviço (2016), muito além do prazo quinquenal, configurando prescrição do direito de reclamar.
8. Ademais, ainda que se cogitasse de vício oculto, não se pode admitir a tese em outros elementos probatórios, após lapso temporal tão extenso, em que não é possível afastar a hipótese de modificações posteriores no motor. As provas produzidas não permitem concluir pela existência de simples erro material na nota fiscal, tampouco confirmar que a imagem juntada pelo autor corresponda de fato ao motor instalado em seu veículo à época.
9. O certificado de garantia entregue ao consumidor limitava-se ao prazo de seis meses para eventual regularização junto ao DETRAN, obrigação que cabia ao proprietário. A inércia do consumidor inviabiliza a responsabilização da empresa ré decorridos 9 anos do fato.
10. A exigência legal de averbação da substituição de motor junto ao DETRAN visa à proteção da coletividade e à prevenção de adulterações veiculares, não sendo possível relativizar tal obrigação em razão da negligência do proprietário, atribuindo o fato a simples vício oculto na prestação do serviço e resolúvel por meio da emissão de nova nota fiscal. Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença, com o julgamento de improcedência do pedido inicial.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
12. Sem honorários, diante da ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.